Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721175-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: MICHEL LIMA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 47283158) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejado em face de DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA, ora agravado, indeferiu o pedido de aplicação de medidas coercitivas alternativas para satisfação do crédito, a exemplo da suspensão da CNH e do passaporte; cancelamento de cartões de créditos; etc. No ensejo, também determinou a suspenção do feito a execução, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil (CPC). Nas razões recursais, o recorrente sustenta que já houve diversas tentativas de ver solvido o crédito que lhe assiste, sem o êxito almejado. Tece argumentação sobre o cabimento da aplicação de medidas atípicas – v.g, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte do devedor agravado – com fundamento no art. 139, IV, do CPC, a fim de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida, uma vez que esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito e evidenciada a resistência injustificada do recorrido em quitar o débito exequendo. Busca, laconicamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam determinadas as medidas atípicas requeridas na origem, “(...) efetivando o bloqueio da CNH do executado, impedindo-o de renová-la ou obter uma nova habilitação, até que seja realizada a quitação integral da dívida em questão, bem como promover o bloqueio dos cartões de crédito e cheques, com o intuito de indispor o executado na realização de novos contratos de prestação de serviços com terceiros e, mais, acolhendo-se este recurso”. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 47284309 e 47282156), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas os seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, sem adentrar no mérito recursal relativo ao deferimento ou não do pretendido, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isto porque, em relação aos pedidos de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte do devedor, avista-se a possibilidade de provimento do recurso. O art. 139, IV, do CPC, dispõe que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A Escola Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM), no Enunciado no 48, aprovou que: “[o] art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”. No caso, conquanto não houvesse consenso quanto à efetivação da norma processual civil em comento – pois parte da jurisprudência reconhecia-a como medida excepcionalíssima, quase que inaplicável, ainda que esgotados os meios convencionais da execução, em razão da ausência de relação direta e imediata com a satisfação da obrigação reconhecida judicialmente –, imperioso ressaltar recente posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. A Corte Suprema, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5941, no julgamento realizado em 9/2/2023, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecendo que o magistrado pode aplicar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais como a apreensão da CNH ou do passaporte, desde que não afetem direitos fundamentais. De acordo com notícia publicada no endereço eletrônico oficial do STF: “(...) O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta quinta-feira (9), declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. A maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941 foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Discricionariedade judicial Ao votar pela improcedência do pedido, o relator ressaltou que a autorização genérica contida no artigo representa o dever do magistrado de dar efetividade às decisões e não amplia de forma excessiva a discricionariedade judicial. É inconcebível, a seu ver, que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha a prerrogativa de fazer valer os seus julgados. Ele destacou, contudo, que o juiz, ao aplicar as técnicas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado. Segundo Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso, e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. (...)” (disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=502102. Acesso em 26/4/2023, às 09:46). Na origem, observa-se que foram realizadas diversas tentativas de procura e de constrição de bens em nome do devedor, as quais restaram todas infrutíferas, o que, em tese, possibilitaria a adoção de medidas excepcionais voltadas à satisfação do crédito. Dessa maneira, embora a decisão do STF não determine a aplicação das medidas coercitivas alternativas exemplificadas a qualquer hipótese de obrigação judicial descumprida, verifica-se que, abstraída qualquer consideração acerca do mérito, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra razoavelmente provável. A análise dos fundamentos necessários ao julgamento, especialmente se as medidas pretendidas não afetam a dignidade do devedor, se são razoáveis, proporcionais e de menor onerosidade, exige maior esforço hermenêutico sobre a norma jurídica e a situação processual específica, o que ultrapassa os limites da decisão liminar e não dispensa, ainda, a oitiva da parte contrária, mediante exercício do contraditório. Por outro lado, revela-se presente possível perigo de dano ao agravante, tendo em vista a ordem de suspensão da execução (ID 157600499), aliado à informação de que foram esgotados os meios de localização de patrimônio passível de constrição e satisfação da dívida e de, por conseguinte, poder obstar o transcurso do prazo prescricional em seu desfavor. Assim, com o viso de evitar esses ou quaisquer outros prejuízos correlacionados, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator